Tribunal: TJSP
Processo: 0000243-62.2017.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000243-62.2017.8.26.0546, da Comarca de Itapira, em que é apelante
RODRIGO CRISPIM DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000243-62.2017.8.26.0546 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0000243-62.2017.8.26.0546
Origem: 2a Vara Criminal/Itapira
Magistrado: Dr. Helia Regina Pichotano
Apelante: RODRIGO CRISPIM DE CARVALHO
Apelado: Ministério Público
Voto no 37301
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS RECURSO
DEFENSIVO - Materialidade e autoria delitivas
nitidamente demonstradas
Fala dos guardas
municipais firmes e coerentes
Validade -
Depoimentos que se revestem de fé-pública

Ausência de provas de que teriam intuito de
prejudicar o réu
Quadro Probatório seguro,
estando apto a embasar um decreto condenatório
Pena e regime bem fixados
Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por RODRIGO CRISPIM DE CARVALHO, em face da r.
sentença de fls. 191/195, que o condenou à pena de 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de
680 dias-multa, como incurso ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Inconformado, apela o réu, buscando a
absolvição por falta de provas, ou a desclassificação para o
delito de consumo próprio (fls. 222/229).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 233/234), a
D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos
recursos (fls. 249/252).
Relatei.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000243-62.2017.8.26.0546 - Voto no -
3
Consta dos autos que, no dia 07 de julho de
2017, por volta das 15h30, na Rua Japão c/ Rua Izaura Silveira,
Jardim Raquel, comarca de Itapira/SP, RODRIGO CRISPIM DE
CARVALHO guardava, para fins de tráfico, drogas consistentes
em 10 porções de cocaína, acondicionadas em pinos, com peso
aproximado de 18,68g, bem como outras 07 porções de droga
constatada como crack, acondicionadas em pedra, com peso
aproximado de 2,57g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva restaram
incontestes pelo farto conjunto probatório carreado aos autos, a
saber: auto de prisão em flagrante de fls. 05, no boletim de
ocorrência de fls. 15/17, no auto de exibição e apreensão de fls.
18/19, no auto de constatação preliminar de substância
entorpecente de fls. 20/21 e nos laudos de exame químico-
toxicológicos de fls. 167/172, bem como, e principalmente, pela
prova oral produzida em juízo.
Em que pese a negativa do acusado ofertada
em juízo, além de restar isolada, está totalmente na contramão
dos demais elementos de convicção colhidos.
Vejamos.
A testemunha de acusação e guarda municipal
Joel Cássio Martins, ouvida em juízo, às fls. 124 (sistema
audiovisual), disse que efetuava patrulhamento pelo local, quando
avistou o acusado entregando algo a um taxista, os quais não
perceberam a presença da guarnição. Mais à frente, conseguiu
abordar o taxista e com ele encontrou dois pinos de cocaína.
Indagado, o taxista admitiu que havia comprado as drogas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000243-62.2017.8.26.0546 - Voto no -
4
acusado pelo valor de R$ 20,00. Em seguida, solicitou o apoio e
realizou a abordagem do réu, com o qual encontrou a quantia de
R$ 20,00 em dinheiro. Em vistoria nas imediações do local,
dentro do buraco de um muro próximo ao réu, encontrou mais 10
pinos de cocaína, idênticos aos apreendidos com o taxista, e mais
07 pedras de crack. Declarou que já o conhecia dos meios
policiais, vez que sempre o via no mesmo local em atitude
suspeita. Disse que o acusado confessou informalmente que
estava traficando drogas.
A testemunha de acusação e guarda municipal
Luiz Carlos Cavallaro Junior, ouvida em juízo, às fls. 125
(sistema audiovisual), disse que estava em patrulhamento
próximo do local onde os fatos ocorreram, quando viu o réu
debruçado num carro entregando algo ao condutor. Acompanhou
o veículo e abordou o taxista, que admitiu ter comprado 2
eppendorfs de cocaína do réu por R$ 20,00. Retornou ao local
inicial e o réu ainda estava lá, oportunidade em que o abordou e
encontrou R$ 20,00 em seu poder. Em um muro próximo de onde
o réu estava, dentro de um buraco, encontrou mais 7 pedras
crack e mais 7 flaconetes de cocaína. Declarou que já o conhecia
dos meios policiais e que o local é conhecido como ponto de
tráfico de drogas.
Note-se que os agentes ouvidos em juízo
prestaram depoimentos extremamente coerentes, claros e
concisos em ambas as sedes e narraram os fatos com precisão e
riqueza de detalhes, contando minuciosamente como se deu toda
a abordagem. Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar os apelantes, imputando-lhes crime tão sério, não há
nos autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000243-62.2017.8.26.0546 - Voto no -
5
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
guardas em, de alguma forma, prejudicarem os réus.
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000243-62.2017.8.26.0546 - Voto no -
6
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico, como
in casu, as únicas testemunhas são os próprios policiais
condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves
à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores
deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente
réus em casos como o presente, em que a fala dos policiais acaba
sendo determinante para a condenação.
A Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível
às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000243-62.2017.8.26.0546 - Voto no -
7
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções, as
quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
Mas não é só.
Nelson Augusto de Almeida Filho, ouvida
em juízo, às fls. 126 (sistema audiovisual), disse que, de fato,
comprou dois pinos de cocaína no local dos fatos de uma pessoa
que não soube identificar. Na ocasião, passou de carro na rua,
perguntou ao rapaz se ele tinha droga para vender, ele
respondeu que sim e então comprou os pinos dele. Depois que
adquiriu as drogas, foi abordado pelos guardas municipais, os
quais lhe disseram que o tinham visto pegando as porções do réu.
Disse ter sido a primeira vez que comprou droga no local.
O conjunto probatório, como se vê, é farto.
Não é demais ressaltar os depoimentos
totalmente uníssonos dos guardas, que, repise-se, nada tinham
contra o acusado e, portanto, não possuíam nenhuma intenção em
incriminá-lo falsamente
sendo pouco crível, ainda, que
estivessem com aquela quantidade de droga e imputassem sua
propriedade ao apelante, a troco de nada.
Importante consignar, também, que não foi
ao acaso que os agentes abordaram o réu, e sim em virtude de
atividade exclusiva de tráfico, pois, após breve campana,
constataram que ele entregou algo para a testemunha Nelson, o
qual, aliás, depois de abordado na época, logo após os fatos, e em
juízo, confirmou que havia acabado de adquirir drogas.
A prova da traficância, então, deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente
caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, pela grande quantidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000243-62.2017.8.26.0546 - Voto no -
8
variedade de droga apreendida, forma de acondicionamento, as
informações do anterior envolvimento do réu por tráfico, e
principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos
guardas municipais, os quais visualizaram o acusado em ato típico
de mercancia.
Como se sabe, o delito previsto no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 é crime de ação múltipla, admitindo
várias condutas, como, “ter em depósito”, “guardar” e “trazer
consigo” a substância entorpecente, para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Contudo, conforme apurado, os agentes
visualizaram, por meio de campana, o comércio ilícito. Além de
terem presenciado o ato do comércio espúrio, os guardas ainda
abordaram o usuário Nelson Augusto de Almeida Filho, o qual
confirmou a transação em ambas as fases da persecução penal.
Ademais, ainda que, eventualmente, fosse
apenas usuário fato que não foi comprovado a configuração
do crime de tráfico continuaria possível, eis que muitos
traficantes se utilizam deste expediente para sustentar o
próprio vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000243-62.2017.8.26.0546 - Voto no -
9
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente,
em que ambas se mesclam no mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ
101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO-
CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja
surpreendido comerciando a droga apreendida para
que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da
Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime
de ação múltipla, em que se admite várias condutas.
Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga
para
o
uso
pessoal,
pelo
contrário,
ficaram
evidenciados os atos de traficância pela quantidade e
a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras
de 'crack'e um pacote de cocaína). Mesmo que
consideremos o fato do acusado ser usuário de
'crack' e cocaína, tal condição não afasta a
qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do
delito de porte para uso pelo de tráfico.” (Apelação
Criminal No 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca
De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des.
Sérgio Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Ocorre
que
a
quantidade
de
droga
apreendida, bem como as circunstâncias da abordagem,
exaustivamente analisada ao longo do voto, é totalmente
incompatível com a alegação de mero usuário.
Inadmissível,
portanto,
a
almejada
absolvição e desclassificação do delito, eis que as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000243-62.2017.8.26.0546 - Voto no -
10
colhidas são hábeis a ensejar a condenação por tráfico, restando
nitidamente demonstradas sua autoria e materialidade.
A pena também não merece reparo, eis que
fixada em 1/6 acima do mínimo ante os maus antecedentes, e em
seguida exasperada na mesma fração pela reincidência.
O regime foi o fechado e deve ser mantido,
de acordo com a determinação constante no art. 1o da Lei
11.464/07, que regula os crimes hediondos, hipótese equiparada
ao caso concreto, não havendo que se falar na
inconstitucionalidade da disposição, que busca justamente dar
tratamento diferenciado a este tipo de crime, nos exatos
termos da Constituição Federal.
Cumpre registrar que o Magistrado pode
fixar o regime inicial de cumprimento da pena de acordo com seu
convencimento - respeitados os ditames legais para tanto,
estabelecendo aquele que será suficiente para reprovação e
prevenção do delito, nos termos do art. 59, III, do Código Penal.
De se observar, ainda, que o ilícito do qual ora
se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem
motora a dependência química e psíquica, principalmente por
parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por
resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de
crimes mais graves em prol do sustento de tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade
da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime mais severo permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000243-62.2017.8.26.0546 - Voto no -
11
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator